Tribunal: TJDFT
Processo: 0747917-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747917-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENI TEREZINHA SPIES DA SILVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL CHACARA SAN FRANCISCO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geni Terezinha Spies da Silveira contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0715409-34.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a impugnação à penhora apresentada por ela (id 214729518 dos autos originários). O presente agravo de instrumento foi interposto desacompanhado da comprovação de recolhimento do preparo. Acrescento que a agravante pede o provimento do agravo de instrumento para a desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel localizado no Condomínio San Francisco I, unidade n. 48, Setor Habitacional Tororó, Jardim Botânico, Brasília/DF ou, subsidiariamente, para que a penhora seja determinada apenas sobre cinquenta por cento (50%) do imóvel. A análise perfunctória dos autos indica a ausência de interesse recursal quanto ao pedido subsidiário supracitado. O agravado requereu a penhora de cinquenta por cento (50%) do imóvel supramencionado de propriedade de Jorge Bento da Silveira. O requerimento foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau (id 207519497 dos autos originários). A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada e manteve a penhora de cinquenta por cento (50%) do imóvel (id 214729518 dos autos originários). Intime-se a agravante para: 1) recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento e 2) manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso ante a ausência de interesse recursal não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator